Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-16.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante orientação do STJ, cabe a inversão da cláusula contratual penal (moratória ou compensatória) que prevê multa exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel, todavia, é vedada a sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e o enriquecimento sem causa do promissário comprador.

2. Na hipótese dos autos, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes afasta a inversão da cláusula penal moratória.

3. Em novo julgamento, Apelação do Autor conhecida e não provida. Unânime.